Tribunal: TJSP
Processo: 1052908-11.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Procedência da ação. Irresignação de ambos. Renegociação de empréstimo da qual a parte autora silenciou a respeito. Valor do empréstimo depositado na conta corrente da autora e por ela não noticiado. Ausente qualquer indício de fraude. Inserção no cadastro de inadimplentes devida ante o débito em aberto.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Procedência da ação. Irresignação de ambos. Renegociação de empréstimo da qual a parte autora silenciou a respeito. Valor do empréstimo depositado na conta corrente da autora e por ela não noticiado. Ausente qualquer indício de fraude. Inserção no cadastro de inadimplentes devida ante o débito em aberto. Litigância de má-fé configurada, com readequação do valor nos limites legais. RECURSO do réu PROVIDO. RECURSO da autora PREJUDICADO.